Tribunal: TJDFT
Processo: 0733085-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e danos materiais em face de JULIANA FERNANDES DE ARAUJO ALVES. A parte autora, em sua petição inicial, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o qual foi indeferido, conforme decisão ID n. 36030367, que determinou a sua intimação para proceder ao recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Ato contínuo, o Autor apresentou emenda a inicial, apenas retificando o polo ativo da demanda, excluindo o senhor ADIR RIBEIRO, sem juntar o comprovante de pagamento das custas processuais. Por intermédio da decisão ID n. 36030382, foi acolhida a petição de emenda, mantendo-se o indeferimento do benefício da justiça gratuita, ocasião que determinou, novamente, o recolhimento das custas sob pena de extinção do feito. Inconformado com a referida decisão, o Autor interpôs Agravo de Instrumento n. 0702430-43.2022.8.07.0000, com vistas a obter a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Todavia, o pleito liminar foi indeferido, nos termos da decisão ID n. 36030386, págs. 01/05. Mais uma vez o Autor foi instado a efetuar o recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do processo (ID n. 36030387). Ocorre, no entanto, que o Autor deixou de dar cumprimento à determinação. Desse modo, foi proferida sentença, cujo dispositivo segue abaixo transcrito: III. DISPOSITIVO Diante do exposto, indefiro a petição inicial e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve atuação de advogado pela parte adversa. Despesas finais pela parte autora. Irresignado, apela o Autor objetivando a reforma da r. sentença. Para tanto, aduz ter comprovado documentalmente que faz jus à concessão da gratuidade de justiça, independente da interpretação que diversos processos gerariam poder econômico. Ademais, aduz que o art. 99, §3o dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ou seja, há uma presunção relativa da hipossuficiência daquele que requer os benefícios da gratuidade de justiça. Assim, havendo elementos que evidenciem a condição financeira de hipossuficiência do autor em arcar com as custas e despesas processuais, deve ser deferido o benefício. Pondera que em outras ações nas quais figura como parte, foram concedidos o benefício da justiça gratuita. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que lhe seja concedido a gratuidade de justiça. Ausente o preparo. Contrarrazões ID n. 36030418, págs. 01/06. A Apelada afirma que o Apelante apresentou recurso com fundamentação voltada para a pertinência e necessidade de ser deferida a justiça gratuita. Desse modo, não foram apresentados fundamentos capazes de revestir e assegurar o pedido de reforma da r. sentença, vez que a parte autora permaneceu inerte quanto a determinação de recolhimento das custas processuais, sendo necessário ser indeferido o recurso interposto. É a suma dos fatos. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, porque ausente o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal. Com efeito, cotejando os argumentos deduzidos no recurso, infere-se que não há correlação lógica entre eles e a r. sentença. Isso porque o Autor apresentou suas razões recursais voltadas, exclusivamente, para a necessidade de ser deferida a justiça gratuita, pleiteando, ao final, a concessão da benesse por esta Corte de Justiça. Contudo, da leitura da r. sentença ID n. 36030390, págs. 01/02, verifica-se que esta extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e, uma vez intimado para recolher as custas iniciais, o Autor quedou-se inerte. Vejamos: I. RELATÓRIO Trata-se de ação Perdas e Danos, Posse, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro movida por JORAN RIBEIRO GONCALVES em desfavor de JULIANA FERNANDES DE ARAUJO ALVES. Foi determinada a emenda à inicial na decisão ID 114156461 . Não obstante, a parte autora deixou de atender ao comando judicial e permaneceu inerte. Decido. II. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil estabelece expressamente que, caso a parte autora não cumpra a diligência de emenda determinada, a petição inicial será indeferida: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. A parte autora, entretanto, deixou de promover a emenda à inicial, o que enseja o indeferimento da peça de ingresso e a consequente extinção do processo. III. DISPOSITIVO Diante do exposto, indefiro a petição inicial e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve atuação de advogado pela parte adversa. Despesas finais pela parte autora. Tem-se, portanto, que as razões recursais apresentadas pelo Apelante se encontram completamente dissociadas do que foi decidido na sentença contra a qual a parte se insurge. A teor do art. 1.010, inciso II, do CPC/2015, a peça de interposição do recurso conterá a indicação dos fundamentos de fato e de direito. Assim, em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, consoante demonstrado, o Apelante não se desincumbiu da obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito que deram causa à sua insatisfação com a decisão hostilizada, pois não fez referência aos fundamentos expressos na r. sentença como base para a expansão dos argumentos desenvolvidos nas razões do recurso. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DEMORA NA CITAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGO 1.010 E 1.013, CPC. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso de apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, assim como pedido específico de reforma da sentença resistida, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo preconizado no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, não sendo possível que a parte apresente irresignação absolutamente dissociada dos termos da sentença combatida, por violação ao princípio da dialeticidade. 3. Carece de regularidade formal a apelação quando constatado que seus argumentos não guardam correlação com os termos da sentença, por violação ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, tratando-se de vício formal que impede o conhecimento do apelo. 4. No caso em análise, a sentença extinguiu o feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV e parágrafo 3o do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão de o autor não ter promovido a o andamento do feito e a citação da parte ré com a apreensão do veículo objeto da lide. No entanto, em suas razões recursais o autor requer a dilação de prazo para cumprimento de determinação de emenda à inicial que não ocorreu nos autos. 5. A falta de correlação entre os argumentos sustentados pela recorrente e os fundamentos da sentença resistida impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 6. Recurso não conhecido. (Acórdão n.979711, 20150111124622APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 121-143); PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO ANULATÓRIO. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. QUÓRUM NECESSÁRIO. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTO DE FATO E DE DIREITO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. ALei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença ou decisão proferida. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo, sendo que estas, por questão de ordem lógica, só podem referir-se ao contido na sentença ou decisão atacada. 2. Quando as razões ofertadas são inteiramente divorciadas do que foi decidido na sentença contra a qual a parte se insurge, não se conhece do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n.979529, 20150111284789APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 17/11/2016. Pág.: 605/665); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM IMPUGNADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO NÃO SUBMETIDAS À DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A lei processual civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a decisão atacada (art. 1.016, II e III, do CPC/2015). Se as razões ofertadas não se prestam a combater o que foi decidido, não se conhece do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. (...) 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n.978675, 20160020376176AGI, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2016, Publicado no DJE: 14/11/2016. Pág.: 606/616); CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO CONTRA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - Não se conhece de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2 - Recursos não conhecidos. (Acórdão n.976776, 20080810033459APC, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 03/11/2016. Pág.: 255/306). Logo, a falta de correlação entre os argumentos sustentados pela recorrente e os fundamentos da sentença resistida impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização prevista no art. 932, inciso III, do CPC/2015. Condeno o Apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência recursal, que fixo no equivalente a 10% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator